Tribunal: TJDFT
Processo: 0794748-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIAS ENTRE CONTRATANTES. CONSUMIDOR: ALEGA PORTABILIDADE SEM ANUÊNCIA, CONTRATOS NÃO ENTREGUES E DESCONTO INDEVIDO SOBRE ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. BANCO: AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE. CONTRATOS ENTREGUES. PORTABILIDADE REGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O banco réu sustenta a necessidade de perícia técnica para validar biometria e assinaturas eletrônicas da parte autora. Todavia, a sentença não analisou validade de biometria, nem declarou nulidade contratual, limitando-se a examinar extratos bancários, verificar ausência de prova de desconto indevido e reconhecer falha da instituição bancária no dever de informação, impondo apenas exibição de contratos. Trata-se de matéria documental, plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. A autora alegou, em síntese, falha do réu na prestação de informações em diversas contratações de crédito, tais como ausência de fornecimento dos contratos, portabilidades não autorizadas de seu benefício previdenciário e desconto correspondente à antecipação da segunda parcela do 13o salário. Requereu a exibição dos contratos, proibição de novas portabilidades sem sua autorização, devolução em dobro dos valores descontados em julho/2025 e indenização por danos morais.
3. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, para determinar que o banco forneça à autora, no prazo de 10 dias, cópia de todos os contratos firmados, bem como se abstenha de promover portabilidade do benefício sem solicitação expressa. Foram julgados improcedentes os pedidos de devolução de valores e de indenização por danos morais.
4. Ambas as partes recorrem. A autora insiste na existência de desconto indevido e na condenação por danos morais, além de pleitear a reforma integral da sentença. O banco réu, por sua vez, suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial sob argumento de necessidade de perícia técnica e requer reforma para afastar a obrigação de não fazer e a determinação de exibição de contratos.
5. A despeito de a autora insistir na restituição do alegado desconto bancário referente à segunda parcela do 13o salário, os extratos juntados demonstram apenas abatimentos relativos a operações efetivamente contratadas, não havendo demonstração de cobrança indevida.
6. A falha na prestação de informação corroborada pelo acervo probatório mostra ser incontroverso que o banco deixou de fornecer previamente cópia dos contratos e informações adequadas, em afronta aos arts. 6o, III, 46 e 54-G do CDC. Deve ser mantida, portanto, a determinação judicial para apresentação dos instrumentos contratuais no prazo assinalado.
7. Ainda que a portabilidade dependa de requerimento do beneficiário junto ao INSS, é legítima a determinação para que o banco se abstenha de realizar qualquer ato que induza nova portabilidade sem manifestação expressa da consumidora, em razão do histórico de falha informacional e insegurança constatada no caso.
8. A ausência de prova do desconto indevido e a mera falha informacional, sem repercussão grave e concreta na esfera moral da autora, não configuram dano extrapatrimonial indenizável.
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito desprovidos. Relatório em separado.
10. Recorrente banco Agibank condenado a pagar as custas e os honorários, fixados em R$ 500,00. Recorrente Margareth condenada a pagar as custas. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.